Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012568-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA E INANIMAR VITOR DA COSTA
AGRAVADOS: ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH E KARLA DEGASPERI FRITSCH
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA, contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 1001536-21.2020.8.11.0010), ajuizada contra os agravantes por ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH, JORGE TADEU FRITSCH e KARLA DEGASPERI FRITSCH, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e autorizou a penhora de valores sem a exigência de prestação de calção (cf. Id. no 94474457).
Afirmam os agravantes que a r. decisão deve ser reformada, pois “não analisou os fatos e provas apresentados, deixando de verificar que o levantamento de eventuais valores bloqueados incorrerá em graves danos aos Agravantes” (cf. Id. no 94471957 – pág. 8).
Relatam que, muito embora o douto Magistrado tenha ressaltado que a “questão do caução já fora discutida nestes autos anteriormente”, tal decisão considerou tão somente a necessidade de caução para eventuais bloqueios de valores, “e não quanto ao levantamento destes, pois, como informado em diversas oportunidades nestes autos, ainda está pendente de trânsito em julgado do Recurso Especial no. 1730847/MT” (cf. Id. no 94471957 – pág. 8).
Ademais, sustentam que “os documentos instrutórios, os créditos oriundos da venda da área rural pelos Agravantes ao senhor Ari José Nedeff, já estavam destinados ao pagamento de dívidas pretéritas aos honorários objetos do cumprimento provisório de sentença, conforme demonstrado em documentos de ID 54754586, desta feita, não faz jus a decisão agravada que determina que o senhor Ari José Nedeff faça os pagamentos consignados ao processo em comento”, asseverando que a “determinação e penhora do recebimento que os Agravantes fariam jus junto ao senhor Ari José Nedeff trará inúmeros prejuízos a vida deste, o que fatalmente implicará em insolvência frente a este feito futuramente, posto que terão seus dados protestados, incluídos na dívida ativa e sofrerão demais represarias creditícias” (cf. Id. no 94471957 – pág. 10).
Pedem, pois, a concessão do efeito suspensivo, “tendo em vista o risco evidente de grave e incerta reparação no caso da transferência de valores e bens penhorados” (cf. Id. no 94471957 – pág. 19), e, no mérito, pugnam pelo total provimento do presente recurso de agravo de instrumento.
Preparo recolhido (Id 94753536).
É o relatório.
Decido.
Considerando a sua tempestividade e cabimento, recebo o presente recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Verifica-se, a partir da análise dos autos, que os agravantes buscam obstar o levantamento dos valores depositados em juízo, assim como suspender o prosseguimento da execução provisória dos honorários sucumbenciais, “tendo em vista o risco evidente de grave e incerta reparação no caso da transferência de valores e bens penhorados”, sobretudo frente à ausência de prestação de caução suficiente e necessária para garantir os valores executados.
Apesar de o agravo de instrumento, via de regra, não ser dotado de efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita ao relator atribuir tal efeito ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Salienta-se que o agravo de instrumento segue a regra geral do art. 995, caput, do CPC, isto é, o manejo dessa via recursal não impede a eficácia da decisão agravada, salvo decisão judicial em sentido diverso.
Assim, incumbe à parte agravante requerer a suspensão da eficácia da decisão impugnada, obtendo êxito nesse pleito quando preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, ou seja, a atribuição de efeito suspensivo a recurso que em regra não o possui condiciona-se à demonstração tanto do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como da probabilidade de provimento.
Da análise perfunctória da situação fática e dos elementos probatórios acostados aos autos, em respeito, precipuamente, aos estritos limites da cognição sumária dada à presente fase processual, vislumbro a plausibilidade e a configuração dos pressupostos autorizativos para a concessão da medida, o que basta ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Eis o breve conteúdo da decisão agravada quanto ao pleito de reconsideração da penhora e necessidade de caução:
“(...) Os executados pugnam pela reconsideração da penhora em questão, alegando, em suma, a existência de dívidas anteriores que precisam ser quitadas e o grave dano gerado. Sustentam, ainda, pela necessidade de caução.
Todavia, sem razão os executados, porquanto, além de tais questões já terem sido decididas, tanto em 1o grau como em 2o grau, principalmente no que tange à desnecessidade de caução, cumpre salientar que o ordenamento jurídico não reconhece tal prática, pedido de reconsideração, por ser medida processualmente inadequada quando formulado com o objetivo de desconstituir a decisão.
Sendo assim, deve a parte executada se insurgir por meios cabíveis, razão pela qual deixo de conhecer o referido pedido (...)”
Depreende-se da r. decisão agravada, que o douto Magistrado de piso não analisou a situação fática, sobretudo quanto à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a asseverar que tais questões já foram discutidas em outros momentos processuais, inclusive no que toca à prestação de caução.
Todavia, em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, no sentido de que não assiste razão aos agravantes, considero que o pagamento, provisional e desacompanhado de caução idônea, da importância de R$ 382.997,56 (trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), poderá acarretar graves danos, restando claramente injustificada a dispensa da referida garantia, especialmente ante à pendência de julgamento do Recurso Especial no. 1730847/MT, que certamente norteará o entendimento quanto a sua exigência para levantamento dos valores.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENDÊNCIA DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO COM DISPENSA DE CAUÇÃO. MEDIDA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. INDEFERIMENTO DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Na pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça, poderá ser dispensada a caução, nos termos do artigo 521, II do Código de Processo Civil, desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. E que pese com possibilidade da execução provisória dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser aplicado ao caso o poder geral de cautela, haja vista o valor ora buscado; além do que, não restou demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja expedido alvará em favor dos Agravantes neste momento.” (TJ-MT - AI: 10113684520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado.” (TJ-MT - AI: 10139715720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)
Feitas estas considerações, presentes os requisitos inerentes à medida urgente, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender a r. decisão combatida, até que esta questão seja melhor analisada pela eg. Turma Julgadora, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, com urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, art. 1019, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora